Tribunal: TJBA
Processo: 8043795-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043795-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESMARCK MICK MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS RUBRICAS E DE PROVA DOCUMENTAL. reajuste do valor do crédito e das prestação previsto no regulamento do consórcio.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043795-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESMARCK MICK MATOS DOS SANTOS e como apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.